Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistindo provas judicializadas que apontem, com segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na denúncia, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio “in dubio pro reo”, já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor (art. 386, inciso VII, do CPP).

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.